Tribunal: STF
Processo: ARE 1509479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL EMATER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE REGIME JURÍDICO VIGENTE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.



    01. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso de apelação deve atacar os fundamentos da sentença. Assim, a apelação só pode ser conhecida na parte em que se relaciona diretamente com a sentença atacada.



    02. Estão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, posto que a prescrição das dívidas em face da Fazenda Pública é regulada pelo Decreto nº 20.910/31, o qual prevê, em seu art. 1º, que tais dívidas passivas, “seja qual for sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.



    03. Não há direito adquirido a regime jurídico. O caso em apreciação, no entanto, não se contrapõe ao posicionamento do STF, posto que, analisando o sistema normativo aplicado aos servidores do EMATER, observa-se que a Lei nº 6.560/2014 expressamente reconhece a vigência da Lei 4.640/93, ao dispor no seu Art. 4º, XVII que a mesma não se aplica aos “servidores do Instituto de Assistência e Extensão Rural do Estado do Piauí – EMATER, que são regidos pela Lei Estadual nº 4.640, de 22 de novembro de 1993 e pela Lei Estadual nº 5.591, de 26 de julho de 2006”.



    04. Mesmo ante a ausência da avaliação de desempenho para fins de progressão funcional que deveria ter sido realizada pela Administração Pública não há impedimento ao reconhecimento do direito a progressão. A ausência de avaliação se deu tão somente por inércia do poder público, portanto, uma vez preenchidos os requisitos que autorizam a progressão dos apelantes é vedado ao administrador apreciar a oportunidade e conveniência da progressão funcional.



    05. Nada nos autos revela que os reclamantes ingressaram no Emater sem aprovação em concurso. E ainda que não tenham sido aprovados em concurso público, a lei nº 4.640/93 não distingue quais servidores deverão ser submetidos à avaliação de desempenho ou quais deverão ser promovidos. Desta forma, entendo que todos que compõem o quadro do Emater estão submetidos ao comando da lei nº 4.640/93, podendo obter promoção ou progressão funcional.



    06. Quanto ao pedido de majoração dos honorários, acolho em parte para majorar os honorários em 10% sobre o valor da condenação, levando em conta o trabalho adicional realizado em sede recursal.



    07. Primeiro recurso conhecido e provido. Segundo recurso conhecido em parte e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente